Tribunal: STF
Processo: RE 1398073
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Kelly Simone Gonçalves Brandão com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional (eDoc 162), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDoc 139 – meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. OFICIAL CONVOCADO. AERONÁUTICA. PRORROGAÇÃO. LIMITE ETÁRIO PARA PERMANÊNCIA EM SERVIÇO SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.954/2019. SUPRIDA EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Apelação interposta por militar temporário junto à Força Aérea Brasileira (QOCON), na especialidade PEDAGOGIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Guarulhos, que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da inaplicabilidade, do artigo 27º, § 1º, inciso II, da Lei do Serviço Militar, até o momento em que sua idade não contrariar o limite etário previsto no artigo 98, inciso I, da letra “a” da Lei 6.880/80, declaração da ilegalidade do ato de licenciamento e, ainda, que fosse afastada a possibilidade de licenciamento com base exclusivamente em critério etário, com a garantia de permanência (engajamento/reengajamento até o atingimento do limite temporal de 08 (oito) anos, caso cumpridas as demais exigências insculpidas no Aviso de Convocação, acerca da conveniência da Administração. Condenada a parte autora ao pagamento de honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.



    2. Justiça Gratuita. O direito à assistência jurídica, na forma integral e gratuita, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da CF e do atual Código de Processo Civil, é dirigido aos que comprovem insuficiência de recursos. A declaração de pobreza não implica presunção absoluta. No caso concreto, verifica-se que a apelante ostenta condições financeiras para suportar as verbas sucumbenciais - que se traduz em custas processuais e honorários advocatícios - porquanto detêm renda regular. Quando do ajuizamento da demanda, a autora recebia remuneração bruta de R$ 10.486,00, o que equivale a mais de 10 salários mínimos atuais. Nota-se, ainda, que as despesas apresentadas naquela oportunidade são as mesmas trazidas em grau recursal, do que se infere o quadro fático não ter sido alterado. Indeferido o pedido de de gratuidade de justiça.



    3. Consta dos autos que a autora pertence ao quadro de Oficiais da Reserva de Segunda Classe Convocados QOCON (militar temporário), incorporada em 2018, e que, ao requerer a última prorrogação de tempo de serviço, foi-lhe concedida pelo período de 28.02.2020 a 27.06.2020, vale dizer, até o dia em que completaria 45 anos, com fundamento no art. 27, § 3º, da Lei n. 4.375/64, na redação da Lei n. 13.954/2019.



    4. Considerando que a Lei n. 13.954/2019 supriu a exigência de regulamentação legal para a matéria, a partir de sua entrada em vigor, conforme decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal âmbito do Recurso Extraordinário 600.885/RS, não mais subsiste o impedimento para negativa de reengajamento/prorrogação baseado em critério etário para os militares temporários e voluntários.



    5. Razoabilidade. Ainda que os Oficiais do quadro temporário exerçam atividades eminentemente técnicas, o ingresso destes ocorre na condição de militares da ativa os quais devem passar por adaptação e preparo “às condições peculiares do Serviço Militar Temporário”, como previsto no edital do certame em questão, o que inclui as atividades bélicas que exigem boas condições de saúde e condicionamento físico.



    6. Apelação não provida. 



    Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a concessão de gratuidade da justiça e, defendendo que o Tribunal a quo julgou válida lei contestada em face da Constituição Federal, sustenta, em síntese, que:



    [...] os Arts. 5º, 7º, inciso XXX, e 142, § 3º, inciso X, da CF, só permitem a distinção de exercícios de funções ou critérios de admissão por motivo de idade quando essa diferenciação for feita por lei e desde que essa lei respeite a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade, proporcionalidade, fins sociais, com o objetivo de não se afastar do espírito da Constituição. 



    [...] não faz nenhum sentido a Constituição incumbir o legislador de regular determinadas situações por meio de lei e ele, no momento de legislar, se afastar do espírito da norma fundamental; ou seja, qualquer lei que trate de exigências, qualificações profissionais, deve necessariamente ter um espírito garantista e a limitação que impuser deve ser a minimamente possível, de forma a não macular a finalidade que deve atingir. 



    [...]



    Fato é que, diferente do consignado no Acórdão recorrido, não são todos os militares, indistintamente que necessitam ter excepcional condicionamento físico e idade abaixo dos 40 anos, em razão da possibilidade de seu emprego no combate direto. 



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal Regional determinou a devolução dos autos ao Colegiado de origem que, entretanto, refutou o juízo de retratação em decisão assim sintetizada (eDoc 180 – meus grifos):



    PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITE ETÁRIO. REENGAJAMENTO DE MILITAR INDEFERIDO. EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. RE N. 600.885 (TEMA N.º 121). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    1. Trata-se de Juízo de retratação de acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte Regional que, em sede de embargos de declaração, por unanimidade, rejeitou os embargos opostos pela parte autora no intuito de obter efeitos infringentes em relação ao acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a decisão de primeira instância, no sentido da legalidade do licenciamento de ex-militar com base em critério etário.



    2. A E. Vice-Presidência desta Corte Regional encaminhou os autos a esta Relatoria, para eventual aplicação da ratio decidendi adotada no Recurso Extraordinário n.º 600.885 (Tema n.º 121), nos termos do art. 1040, II do CPC.



    3. Conforme consignado no voto, ao analisar o ato administrativo que indeferiu a prorrogação do tempo de serviço da autora como militar temporário, no contexto normativo vigente à época, esta Colenda Turma aplicou o entendimento exarado no RE 600885, em repercussão geral, assim destacando: (...) Dentro desse contexto, considerando que a Lei n. 13.954/2019 supriu a exigência de regulamentação para a matéria, a partir de sua entrada em vigor, conforme decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 600.885/RS, tornou-se possível a negativa de engajamento/prorrogação baseado em limite etário para os militares temporários e voluntários. Assim, na hipótese, escorreita a sentença de improcedência em relação à abstenção do desligamento da autora por extrapolação do limite etário de 45 anos, diante da nova redação do art. 27 da Lei n. 4.375/64, promovida pela da Lei n. 13.954/2019.(...). Mantido o acórdão.



    4. Juízo de retratação negativo 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Feder que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 205):



    Direito Administrativo. Serviço Militar Temporário. Limite etário para a permanência no serviço militar temporário e voluntário (como praças ou oficiais). Suposta inconstitucionalidade material do inciso II do §1º do art. 27 da Lei n. 4.375/13, introduzido pela Lei n. 13.954/19. 



    1. A matéria tratada no presente recurso é diversa da julgada pela Suprema Corte nos autos do RE 600.885/Tema 121, pois não diz respeito ao limite de idade para o ingresso ou inscrição em processo seletivo, mas sim, para permanência do militar que já se encontra em atividade.



    2. Não demonstração do requisito essencial da repercussão geral, na forma exigida pelo art. 322, parágrafo único, do RI/STF e pelo art. 1.035, §1º, do CPC/2015.



    3. A matéria foi julgada pelas instâncias ordinárias com base no exame da legislação infraconstitucional e no caderno fático-probatório dos autos, o que não autoriza a abertura dessa via extraordinária.



    4. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    1. Preliminarmente, defiro o pedido da gratuidade da justiça renovada nesta sede extraordinária.



    Todavia, ressalto que o deferimento na atual fase recursal somente produz efeitos aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade (AREsp 1.491.263 AgInt, ministro Marco Aurélio Bellizze; AREsp 1.647.067 AgInt, ministra Nancy Andrighi; entre outros). 



    2. À propósito da matéria debatida nos autos, notadamente da alegação de que “diferente do consignado no Acórdão recorrido, não são todos os militares, indistintamente que necessitam ter excepcional condicionamento físico e idade abaixo dos 40 anos, em razão da possibilidade de seu emprego no combate direto”, constato que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região bem fundamentou as razões que levaram ao entendimento firmado, consoante se extrai do voto condutor do acórdão recorrido (eDoc 139, e-STJ fl. 679/680):



    No mais, entendo não ser desarrazoada tal limitação como defende a apelante. Ainda que os Oficiais do quadro temporário exerçam atividades eminentemente técnicas, o ingresso destes ocorre na condição de militares da ativa os quais devem passar por adaptação e preparo “às condições peculiares do Serviço Militar Temporário”, como previsto no edital do certame em questão, o que inclui as atividades bélicas que exigem boas condições de saúde e condicionamento físico. 



    Vale frisar que essa óptica está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que somente se afigura constitucional a fixação de limite etário para ingresso ou permanência em cargo público quando respaldada por lei e fundada na razoabilidade, como ocorre na espécie. Ilustram tal orientação o AI 486.439 AgR, ministro Joaquim Barbosa; o AI 694.637 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 701.716 AgR, ministra Rosa Weber; o ARE 637.972 AgR, ministro Luiz Fux:



    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal, no ARE nº 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo.



    2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para o ingresso no cargo de policial militar do estado.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 872.732 AgR-AgR, ministro Dias Toffoli)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    [...]



    2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas.



    3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. [..]



    (RE 600.885 RG, ministra Cármen Lúcia – Tema n. 121 –meus grifos)



    Ressalto, bem por isso, não competir ao Supremo, especificamente em sede extraordinária, atuar como mero revisor de decisões proferidas pelas instâncias de origem – que entenderam presente a razoabilidade à espécie –, no que não alcança a densidade jurídica a justificar o exame por esta Corte.



    Nessa linha de intelecção cito os seguintes julgados do Supremo: ARE 1.294.066 AgR segundo, ministro Edson Fachin; ARE 1.347.705 AgR, ministro Luiz Fux; RE 1.390.475 AgR, ministro Dias Toffoli; RE 1.399.947 AgR, ministra Cármen Lúcia; entre outros:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CAPITAL DA BRIGADA MILITAR. REQUISITO. EDITAL. LAUDO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA SEM O GRÁFICO DA FASE DO SONO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. CULPA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. [...]



    (ARE 1.388.122 AgR, ministro Edson Fachin; Segunda Turma, DJe 18/11/2022 – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...]



    (RE 1.368.863 AgR, ministra Cármen Lúcia; Primeira Turma, DJe 18/5/2022 – meus grifos)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Forte no disposto no item 1 da presente decisão, aplica-se o art. 98, § 3º, do CPC, unicamente no que se refere à majoração que ora se impõe. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator